Tribunal: STF
Processo: ARE 1555090
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROVIMENTO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2°; 5°, II; 37, caput e 40, § 19, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Destarte, sendo a Administração Pública detentora da pasta que contém a vida funcional do recorrido, caberia ao ente estatal apelado a apresentação de documentação capaz de afastar o direito da parte, em especial o de gozo das licenças prêmios, em consonância com o regramento inserto no art. 373, inciso II do CPC, mas não o fez.



    Dando seguimento, com relação ao pedido de pagamento dos valores devidos a título de abono de permanência em serviço, é cediço ser benefício a que faz jus o segurado que, tendo completado as exigências para aposentadoria voluntária, opta por prosseguir na atividade, funcionando como incentivo, instituído pelo constituinte reformador, ao adiamento da inatividade, conforme disposto no art. 40, §19º, da CF, que assim dispõe, in verbis:



    [...]



    Existem, porém, algumas categorias de servidores que possuem aposentadoria especial, haja vista serem regulamentadas por regimes próprios, o que, por si só, não é suficiente a afastar o direito ao sobredito abono.



    Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça4 já decidiu que, na aposentadoria com tempo reduzido ou especial, há equiparação desse lapso temporal àquele da aposentadoria normal, prevista pelas regras gerais da Constituição Federal. Assim, entende devido o abono de permanência quando, nessas situações, o segurado, mesmo tendo implementado as exigências do regime especial para obter a aposentadoria voluntária, prefere continuar na atividade.



    No tocante aos pressupostos necessários à percepção da vantagem remuneratória perseguida, essas são as disposições constitucionais acerca da matéria, ipsis litteris:



    [...]



    In casu, observo estarem os autos devidamente instruídos com o termo de posse (ID 38994106), histórico funcional (ID 38994107) e fichas financeiras comprovando o exercício efetivo da função pública no magistério, através do pagamento da GAM (Gratificação de Atividade do Magistério), além dos descontos das contribuições previdenciárias (ID 38994108), o que se constituem em provas suficientes a demonstrar o direito da apelante à percepção das parcelas vencidas e não pagas a título de abono de permanência.



    Com efeito, considerando-se a matrícula da apelante, encontrando-se o cargo efetivo por ela ocupado (Professor III) vinculado ao quadro de pessoal da rede estadual e destinado à educação básica (infantil, fundamental e médio), tal como consta do atual Estatuto do Magistério (Lei nº 9.860/2013) e constava do antigo (Lei nº 6.110/1994), e estando todos os assentamentos funcionais sob a guarda do ente estatal apelado, é dele, portanto, o ônus de demonstrar o desatendimento dos pressupostos exigidos pelo art. 40, § 19, da CF/88, no entanto, não o fez.



    [...]



    Destarte, não tendo o ente estatal apelado se desincumbido do ônus de demonstrar o desatendimento, pela apelante, dos requisitos necessários à obtenção do abono de permanência, deveria ter a magistrada a quo procedido ao reconhecimento também do seu direito ao pagamento dos valores retroativos desde o momento em que preencheu os requisitos para deferimento da aposentadoria voluntária especial até a data da sua efetiva concessão, observada a prescrição quinquenal.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente